Tribunal: STF
Processo: HC 252653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial sob alegação de deficiência de fundamentação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ. 4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada que recai sobre a parte agravante, o que não foi cumprido no presente caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ" (eDOC.06)



    Busca-se, em síntese, “seja reconhecida a NULIDADE DO FLAGRANTE PREPARADO, tendo em vista que os policiais militares manipularam a cena do suposto crime e implantaram as drogas no local, à espera do acusado, para que a prisão em flagrante ocorresse, devendo ser desentranhadas do processo todas as provas oriundas e maculadas por estes atos, por força do art. 157, caput e § 1º, do CPP, levando a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP”.



    A PGR manifestou-se pela extinção do writ sem resolução de mérito em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE PREPARADO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO POLICIAL IMPUGNADO POSTERIOR AO FLAGRANTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (eDOC.12).



          É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, como bem consignou a PGR em parecer, não há ilegalidade aparente no ato combatido pois “de forma oposta aos argumentos formulados pela defesa, não há demonstração de que os policiais tenham induzido ou instigado a prática criminosa, pois o crime de tráfico de drogas já havia se consumado com a constatação de que o agente, que foi visto fugindo do local por uma janela, mantinha drogas preparadas para o comércio; Em outras palavras, a solução adotada pelos policiais, em momento posterior ao flagrante, para viabilizar a abordagem do investigado, ainda que considerada irregular, por óbvio, não influenciou a consumação do crime que ocorreu antes” (eDOC.17, P. 9).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente